Tribunal: TJES
Processo: 0011713-96.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011713-96.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DRAUS ROSA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso interposto pelo autor reformando parcialmente a sentença para condenar o ente público ao pagamento de pensão vitalícia, bem como ao fornecimento e substituição periódica de prótese, em virtude de acidente de trânsito causado por viatura policial que trafegava na contramão da BR-101 com os dispositivos de alerta desligados, ocasionando amputação de membro inferior do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão quanto à concessão de pensão vitalícia apesar da recolocação profissional do autor; (ii) apurar eventual omissão sobre o momento em que os dispositivos de alerta da viatura estariam desligados; (iii) examinar se houve omissão quanto à alegada embriaguez do autor, apta a caracterizar culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do julgado, o que não se observa no caso, pois o acórdão reconhece a redução permanente da capacidade laboral como fundamento autônomo para a concessão da pensão, nos termos do art. 950 do Código Civil, sendo irrelevante a posterior recolocação profissional do autor.

Não há omissão quanto ao momento em que os dispositivos de alerta da viatura estavam desligados, pois o acórdão registra expressamente, com base em prova testemunhal e técnica, que a viatura trafegava na contramão com faróis, sirene e giroflex desligados no momento do acidente.

A alegação de embriaguez do autor foi analisada, tendo sido rejeitada pela ausência de prova adequada, considerando que o Estado não se desincumbiu do ônus probatório, sendo insuficiente o boletim de ocorrência unilateral. A decisão, ao adotar a fundamentação da sentença e afastar a tese de culpa concorrente, não incorreu em omissão.

A insurgência do embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, providência incabível em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

As questões suscitadas nos aclaratórios consideram-se prequestionadas nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessão de pensão mensal vitalícia por redução permanente da capacidade laboral independe da existência de completa inaptidão para o trabalho.

Não configura omissão o acórdão que analisa, de forma suficiente, o conjunto probatório e rejeita fundamentos não comprovados.

A rediscussão do mérito não se admite em embargos de declaração, salvo nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 950; CTB, arts. 29, VII, “d”, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.07.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 18.02.2025; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o
A
córdão
ID
n. 15108225
,

p
roferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível pelo ente estatal
e deu provimento ao recurso de
DRAUS ROSA.

Em suas razões recursais (ID
n.
15564558), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
há contradição interna no acórdão quanto à fixação de pensão vitalícia integral ao recorrido, pois, embora se tenha reconhecido perda da capacidade laboral, também se registrou que ele retornou ao mercado de trabalho, o que indicaria mera redução da capacidade, e não sua supressão total;
(II)
houve omissão do julgado quanto ao momento exato em que a sirene e o giroflex da viatura estariam desligados, se antes ou depois do acidente, ponto relevante, pois as testemunhas não presenciaram o acidente em si, mas chegaram posteriormente;
(III)
também não foi enfrentada a alegação de que a parte autora estaria alcoolizada à época do acidente, o que implicaria em sua culpa concorrente e, portanto, na possibilidade de redução do valor da condenação.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar os vícios apontados no acórdão, com fins de prequestionamento.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A controvérsia gira em torno de acidente de trânsito ocorrido em 18/04/2015, quando a motocicleta conduzida pelo
embargado
, colidiu com viatura da Polícia Militar que, segundo os autos, trafegava na contramão da BR-101, com os dispositivos de alerta desligados. O acidente causou a amputação da perna direita do ora embargado e a sentença de reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, fixando indenizações por danos materiais, morais e estéticos, mas não acolheu os pedidos de pensão mensal vitalícia e fornecimento de prótese. O acórdão recorrido reformou parcialmente a sentença para condenar o Estado ao pagamento de pensão vitalícia, custeio de prótese e sua substituição periódica.

I.
DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

O embargante sustenta
suposta contradição no acórdão ao fixar
pensão vitalícia integral por perda da capacidade laboral, apesar de mencionar que o autor se recolocou no mercado de trabalho.

Não lhe assiste razão.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não a divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte ou a interpretação externa de precedentes.

Consoante com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022).

No caso, o
acórdão reconheceu expressamente que a pensão decorre da redução permanente da capacidade laboral — nos termos do art. 950 do Código Civil — e não da completa inaptidão para o trabalho:

“
Demonstrada a redução permanente da capacidade laboral do autor, é cabível a concessão de pensão mensal vitalícia nos termos do art. 950 do CC, independentemente de comprovação de atividade remunerada à época do acidente.”

Assim f
icou consignado que a amputação de membro inferior gera redução permanente da capacidade laborativa, sendo irrelevante para fins de pensionamento a posterior recolocação em função compatível, pois a indenização visa compensar a perda da plenitude física e a maior dificuldade de inserção no mercado. Portanto, inexiste vício a sanar.

II.
DA ALEGADA OMISSÃO

O embargante aduz omissão sobre o momento em que os dispositivos estariam desligados.

O acórdão é cristalino ao registrar que os dispositivos de alerta da viatura estavam desligados no momento do acidente, conforme prova testemunhal e técnica. O trecho abaixo é inequívoco:

“(...)
a única testemunha ocular do acidente, Sr. Renato Oliveira, ouvido tanto na sede da Polícia Civil, quanto em juízo, não somente afirmou que a viatura estava com os faróis, o giroflex e a sirene desligados, como também que vinha na contramão de direção, enquanto a motocicleta do autor/apelante estava com os faróis acesos e transitava na sua mão de direção. Do seu depoimento, registrado em vídeo (ID 8790265), o Sr. Renato afirmou ter “ficado pasmado” ao ver a viatura transitar por 600 metros na contramão para fazer um retorno no sentido Vitória, com todos os dispositivos desligados (faróis, sirenes e giroflex).”

A decisão pontuou que o condutor da viatura não guardou a prudência especial exigida pelos arts. 29, VII, "d", e 44 do CTB.
Assim, o
que o embargante pretende é o reexame da prova, via inadequada para a espécie.

Por fim, o embargante aponta omissão quanto à suposta embriaguez do embargado, o acórdão, ao adotar a fundamentação da sentença e analisar o ônus probatório (art. 373, II, CPC), afastou a tese de culpa concorrente. Registrou-se que o Estado não se desincumbiu do ônus de provar tal fato, sendo o Boletim de Ocorrência unilateral insuficiente. Ademais, a perícia técnica confirmou que o farol da motocicleta do autor era de acionamento automático, desconstruindo a tese de negligência da vítima.

Diante disso, cabe ressaltar que
“
(...)
o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Desse modo
, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios, na forma do art. 1.025 do CPC/15.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.